Tribunal: TJSP
Processo: 1039828-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Efeitos da revelia que gozam de presunção relativa de veracidade e não implicam o acolhimento automático do pedido. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Efeitos da revelia que gozam de presunção relativa de veracidade e não implicam o acolhimento automático do pedido. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e o dano ao equipamento do segurado. Documentos unilaterais, genéricos e insuficientes. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.